Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE “PERICULUM LIBERTATIS”. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido pela suposta prático do crime previsto no artigo 331, "caput", do Código Penal.
II – Questão em análise:
2. A questão em análise se resume em avaliar a presença dos requisitos indispensáveis à prisão preventiva.
III – Razões de decidir:
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
5. No caso, o recorrido foi denunciado pelo crime de desacato (menor potencial ofensivo), de modo que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Ademais, há informação de que, em tentativa anterior de citação, o morador do local informou que o recorrido é usuário de drogas e vive nas ruas. Essas circunstâncias contribuíram para a sua não localização nos endereços constantes dos autos, de modo que não se pode concluir que, de fato, esquivou-se de ser citado pessoalmente para se furtar à aplicação da lei penal.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.